Tribunal: TJMT
Processo: 1116179-20.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1116179-20.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERGIO MOREIRA DE CARMARGO - CPF: 550.584.261-53 (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ZAIDA ALVES DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 035.958.181-13 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPULSIONAMENTO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por Sergio Moreira de Camargo e Zaida Alves dos Santos Camargo, para determinar que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT promovesse a análise conclusiva do pedido administrativo de retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº MT35718/2020, referente ao imóvel rural denominado “Sítio Monte Sinai”, localizado no Município de Paranatinga/MT, observados os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020.

2.

Os impetrantes sustentaram excessiva demora na apreciação do requerimento administrativo protocolado em 02.04.2025, sem decisão conclusiva no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a demora superior ao prazo previsto no Decreto Estadual nº 697/2020 para análise de pedido de retificação do Cadastro Ambiental Rural caracteriza mora administrativa ilegal apta a justificar intervenção jurisdicional destinada a compelir a Administração Pública à conclusão do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

4.

O art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988 assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo, garantia que impõe à Administração Pública atuação eficiente, tempestiva e compatível com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

5.

O Decreto Estadual nº 697/2020 estabeleceu prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos procedimentos administrativos ambientais, constituindo parâmetro normativo destinado a evitar paralisações indevidas e assegurar previsibilidade mínima aos administrados.

6.

Verificado que o pedido administrativo de retificação do CAR permaneceu sem apreciação conclusiva por período superior ao prazo regulamentar, resta configurada mora administrativa injustificada, apta a caracterizar violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à adequada prestação administrativa.

7.

As alegações da autoridade coatora relativas à complexidade técnica da análise ambiental e à observância da ordem cronológica do sistema SIMCAR não afastam a ilegalidade da demora, porquanto dificuldades operacionais e elevado volume de demandas não constituem justificativa legítima para descumprimento de prazo legalmente previsto.

8.

A intervenção jurisdicional limitou-se a compelir a Administração Pública ao cumprimento do dever legal de apreciação tempestiva do requerimento administrativo, sem incursão no mérito técnico da análise ambiental, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada da Administração Pública na conclusão de procedimento administrativo ambiental, em prazo superior ao previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, caracteriza violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. A determinação judicial para conclusão de análise administrativa pendente não configura indevida ingerência no mérito administrativo, quando limitada ao cumprimento do dever legal de decidir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, publ. DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença,

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Sergio Moreira de Carmargo e Zaida Alves dos Santos Camargo contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, para determinar a realização da análise conclusiva do processo administrativo de retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº MT35718/2020, referente ao imóvel rural denominado “Sítio Monte Sinai”, localizado no município de Paranatinga/MT, observados os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (id. 360339395).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação integral da sentença submetida ao reexame necessário (id. 364853887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, que,

nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança determinar às autoridades coatoras que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, realizem a análise conclusiva do processo administrativo de retificação do CAR nº MT35718/2020.

Denota-se dos autos que
Sergio Moreira de Carmargo e Zaida Alves dos Santos Camargo, impetraram o Mandado de Segurança Preventivo contra ato do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, alegando excessiva demora na apreciação do pedido administrativo protocolado em 02/04/2025, sustentando afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à eficiência da Administração Pública, diante da ausência de manifestação conclusiva da autoridade ambiental dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, aduzindo a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, em razão da complexidade técnica inerente ao procedimento de análise ambiental e da necessidade de observância da ordem cronológica estabelecida pelo sistema SIMCAR.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial o Magistrado singular concedeu
a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a medida liminar deferida e determinar às autoridades coatoras que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, realizem a análise conclusiva do processo administrativo de retificação do CAR nº MT35718/2020, referente ao imóvel rural denominado "SÍTIO MONTE SINAI", situado no município de Paranatinga/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos legais, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez aos impetrantes, salvo aquelas decorrentes de fatos novos. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 360339395)

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da legalidade da mora administrativa imputada à autoridade ambiental e à possibilidade de intervenção jurisdicional para compelir a Administração Pública à conclusão da análise do processo administrativo, sem incursão no mérito técnico da decisão ambiental.

Extrai-se dos autos que os impetrantes protocolaram, em 02/04/2025, pedido administrativo de retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº MT35718/2020, referente ao imóvel rural denominado “Sítio Monte Sinai”, localizado no município de Paranatinga/MT, objetivando a regularização ambiental da propriedade, permanecendo o procedimento sem apreciação conclusiva pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT por período superior ao prazo legalmente estabelecido no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

Com efeito, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários à celeridade de sua tramitação, garantia fundamental que se projeta diretamente sobre a atuação da Administração Pública, impondo-lhe observância aos princípios da eficiência, legalidade e segurança jurídica.

No âmbito estadual, o Decreto nº 697/2020 estabeleceu prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva em procedimentos administrativos ambientais, compreendendo todos os atos necessários à respectiva análise. Trata-se de parâmetro normativo destinado justamente a evitar paralisações indefinidas e assegurar previsibilidade mínima aos administrados submetidos à atuação estatal em matéria ambiental.

No caso concreto, verifica-se que, transcorrido lapso temporal superior ao prazo regulamentar, o procedimento administrativo permanecia pendente de manifestação conclusiva, circunstância apta a evidenciar mora excessiva da Administração Pública.

A ausência de deliberação dentro do período legalmente previsto caracteriza violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à adequada prestação administrativa, especialmente porque a inércia estatal repercute diretamente na regularização ambiental do imóvel rural e compromete o exercício regular das atividades econômicas vinculadas à propriedade.

As justificativas apresentadas pela autoridade coatora, consistentes na complexidade técnica do procedimento e na necessidade de observância da ordem cronológica do sistema SIMCAR, não possuem aptidão para afastar a ilegalidade verificada. Embora seja inegável que os processos ambientais demandam análise especializada e observância de critérios técnicos específicos, tais circunstâncias já foram consideradas pelo próprio legislador infralegal ao estabelecer prazo razoável para conclusão dos procedimentos administrativos.

A Administração Pública não pode invocar limitações operacionais, estruturais ou elevado volume de demandas como fundamento legítimo para perpetuação da mora administrativa, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de situação excepcional capaz de justificar a extrapolação temporal verificada nos autos.

Admitir entendimento diverso implicaria esvaziamento da garantia constitucional da duração razoável do processo administrativo e relativização indevida do princípio da eficiência administrativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023).

Cumpre salientar, ainda, que a intervenção jurisdicional determinada na origem não implica afronta ao princípio da separação dos poderes, porquanto não houve substituição da atividade técnica atribuída ao órgão ambiental competente, tampouco determinação de aprovação ou validação automática do Cadastro Ambiental Rural.

O provimento judicial limitou-se a compelir a Administração Pública ao cumprimento de dever jurídico consistente na apreciação tempestiva do requerimento administrativo formulado pelos impetrantes.

Nesse contexto, configurada a omissão administrativa injustificada em descumprimento ao prazo previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, impõe-se a ratificação integral da sentença submetida ao reexame necessário, porquanto corretamente reconhecida a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à razoável duração do processo administrativo e à prestação eficiente do serviço público ambiental.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026